Tribunal: TJMT
Processo: 1004389-04.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004389-04.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS DE ARAUJO - CPF: 536.056.241-20 (EMBARGADO), VITOR MARTINELLI DE MENDONCA - CPF: 005.239.361-50 (ADVOGADO), JOSE DIOGO DUTRA FILHO - CPF: 002.329.231-83 (ADVOGADO), ALDO KELLER NETO - CPF: 005.553.781-28 (ADVOGADO), SIRLEY OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 581.287.781-53 (TERCEIRO INTERESSADO), COMERCIAL CONTABILISTA LTDA - ME - CNPJ: 02.041.844/0001-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU O RECURSO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – CONFIGURADA – DECISÃO QUE RECONHECEU A PERDA DO OBJETO ANULADA - EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar a omissão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento diante da perda do objeto, em razão da prolação da sentença de mérito no processo de origem.

Alega a embargante omissão no Acórdão que não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento, argumentando que “não foi posto sob o crivo do contraditório” a prolação de sentença extintiva no feito principal, não sendo oportunizado que o Agravante, ora Embargante, fosse ouvido sobre tal questão.

Sustenta que a
perda de objeto noticiada pelo Agravado na petição id 9258956 somente estaria configurada se o douto causídico tivesse declinado do recebimento dos honorários fixados na decisão agravada, não havendo nos autos petição renunciando à percepção dos honorários fixados na decisão agravada, a qual, por certo, transitará em julgado, caso o presente recurso não tenha seu mérito apreciado.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.

O embargado apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de embargos de declaração interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra acórdão que, por unanimidade, não conheceu do Recurso de Agravo de Instrumento diante da perda do objeto, em razão da prolação da sentença de mérito no processo de origem.

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há na decisão, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, consoante dispõe artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Cumpre ressaltar que os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão no tocante às divergências entre o dispositivo e a fundamentação, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que assiste razão ao embargante.

Alega a embargante em seu recurso, a ocorrência de omissão no ponto em que não foi posto sob o crivo do contraditório a prolação de sentença extintiva no feito principal, não sendo oportunizado que o Agravante, ora Embargante, fosse ouvido sobre tal questão.

Com efeito, trata-se de decisão que colheu a Exceção de Pré-executividade manejada por JOSÉ CARLOS DE ARAÚJO e condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

De fato, o referido voto restou omisso, eis que conforme demonstrado, a decisão que julgou extinta a execução e condenou o ente público em honorários
advocatícios, não implica

na
perda de objeto do presente agravo de instrumento, merecendo o seu normal seguimento.

Ante o exposto,
conheço dos embargos e os acolho para sanar a omissão apontada
, anulando a decisão que reconheceu a perda do objeto.

O Recurso de Agravo de Instrumento será julgado posteriormente, evitando assim possível cerceamento de defesa.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020